Tribunal: TJBA
Processo: 0002910-27.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002910-27.2017.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VAGNER JESUS DAS VIRGENS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS E DA BUSCA PESSOAL REALIZADA. PRECEDENTES. APELANTE QUE TENTOU EMPREENDER FUGA DESVENCILHANDO-SE DOS AGENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXCESSO NA ABORDAGEM POLICIAL. LAUDO QUE ATESTA LESÕES CORPORAIS LEVES NO RECORRENTE E NOS AGENTES DA POLÍCIA MILITAR EM DECORRÊNCIA DA RESISTÊNCIA EMPREENDIDA.

PLEITO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA NULIDADE DA PROVA ENCONTRADA, SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO DOMICILIAR EFETUADO POR POLICIAIS. BUSCA DOMICILIAR
EM RAZÃO DA
CONFISSÃO DO FLAGRANTEADO E EM DE
CORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
.
A
UTORIA E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE DEMONSTRADA
S
NOS AUTOS
.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06.
POSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO PODEM GERAR A INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO DA NÃO-CULPABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou
o
Recorr
ido
a uma pena definitiva
de

5 (
cinco)
ano
s
de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
e
500
(
quinhentos
) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no artigo 33

da Lei nº 11.343/2006 (tráfico

de drogas ilícitas)
.

2. Consta da denúncia que
“
no dia 05 de março de 2017, por volta das 12h20min, no Povoado Lagoa Seca, zona rural em Serrinha/BA, o Denunciado estava em um bar, quando foi abordado pela Polícia Militar que fazia ronda de rotina. Durante a revista, o Denunciado foi
flagranteado
com 07 (sete) trouxinhas de erva maconha, embaladas em material plástico, prontas para serem vendidas e a quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais). Questionado pelos milicianos, o Denunciado confirmou que além daquela droga, havia escondido uma outra parte numa roça naquele mesmo povoado. Ato contínuo, a guarnição policial dirigiu-se até o local indicado, e encontrou uma porção maior da mesma erva embalada por fita adesiva. A droga apreendida restou comprovada tratar-se de Cannabis sativa, conforme laudo pericial de n. 2017 15 PC 000477-01. O material foi descrito como: sete trouxinhas de erva seca, fragmentada, condicionada em embalagens plásticas transparentes com massa total de 15,5 g (quinze gramas e cinco centigramas) e um tablete de estava sexa, fragmentada acondicionada em embalagem plástica amarela com fita adesiva, com massa de 463g (quatrocentos e sessenta e três gramas)”
.

3. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu
presume-se
inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

4. O juízo primevo

julgou procedente a denúncia formulada pelo
Ministério Público do Estado da Bahia,

tendo condenado o acusado pelo
delito
tipificado no artigo 33

da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas ilícitas)
.

5. Inconformado,
o Apelante interpôs o presente recurso, pugnando, em suas razões recursais (id 63765805), pela reforma do
decisum
, sob o prisma das seguintes teses: I)
absolvição pela ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal ilegal
; II)
absolvição pelo emprego de tortura pelos policiais militares com o fim de obter informação do Recorrente
; III)
absolvição pela violação de domicílio; IV) absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva, bem como comprovação de destinação da droga à mercancia; V) a necessidade de reforma da pena, requerendo a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado; VI) Efetuado o ajuste da dosimetria da pena, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos parâmetros previstos no art. 44 do Código Penal; e VII) por fim, pugna pela fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena.

6. No caso dos autos,
a materialidade delitiva restou
devidamente comprovada através do

laudo
de nº 2017 15 PC 000477-01, cujos termos atestam a natureza proscrita das substâncias apreendidas em poder do Apelante. O material foi descrito como: 7 (sete) trouxinhas de erva seca, fragmentada, condicionada em embalagens plásticas transparentes com massa total de 15,5 g (quinze gramas e cinco centigramas) e 1 (um) tablete de erva seca fragmentada, acondicionada em embalagem plástica amarela com fita adesiva, com massa de 463g (quatrocentos e sessenta e três gramas).

7. A autoria, por sua vez, também restou de forma efetiva demonstrada na situação em comento
,
conforme se pode denotar
dos depoimentos convergentes das testemunhas
,
os policiais que estavam na operação, que confirmaram, em Juízo, que as substâncias proscritas foram encontradas com
o
ré
u
.

8. Conforme o supramencionado laudo, bem como do laudo pericial definitivo (ao id. 63765757), tem-se que o réu foi encontrado com 15,5g (quinze gramas e cinquenta centigramas), acondicionadas em sete trouxinhas, e, em sua residência foram localizados mais 463 g (quatrocentos e sessenta e três gramas) de maconha, isto é, quantidade muito superior ao limite de 40 gramas de cannabis sativa estabelecido pela Corte Suprema (
Recurso Extraordinário 635659, com repercussão geral - Tema 506
) para a presunção de posse/porte de drogas para consumo próprio.

9. Insustentável, no caso em apreço, a alegação de ausência de justa causa para a busca pessoal, porquanto ao contrário do que quer fazer crer a defesa, não se fez com embasamento em critérios puramente subjetivos. Em sentido oposto, fundou-se
,

consoante depoimentos das testemunhas de acusação, nas informações
prévias de conhecimento da polícia
de que o réu era envolvido com o tráfico de drogas na localidade e que os policiais militares, ao avistá-lo no bar, realizaram não só a sua abordagem, mas também dos demais indivíduos presentes.

10. No que diz respeito à alegação de nulidade pelo uso desmedido da força policial, não há indícios que apontem que os policiais tenham agido com excesso.
A
c
ontrario

senso
, os dados constantes dos fólios apontam

que as lesões evidenciadas pelo perito, de arrasto no antebraço e escoriações na região cervical, são incompatíveis com a alegação do recorrente, de que teria sofrido tortura por meio de agressões na região do abdómen. O

apelante afirmou que estava tomando uma cerveja no bar quando os policiais chegaram no local e, prontamente, eles começaram a agredi-lo, na região do abdómen.
Contudo, embora houvesse outros clientes no local, a Defesa não arrolou nenhuma testemunha que pudesse confirmar tal relato, que se mostra isolado nos autos. Ademais, conforme se infere do laudo de exames de lesões corporais realizado no acusado, que repousa nos autos (id. 63765726), tem-se que foram constatadas pequenas lesões no antebraço e na região cervical, em dissonância da alegação do réu, qu
e afirmou ter sido agredido no abdómen
.

11. Vige, no direito brasileiro, o princípio da inviolabilidade de domicílio, constando do art. 5º, XI, da Constituição Federal, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

12. O direito à inviolabilidade de domicílio, assim como os demais direitos previstos na Constituição Federal, não é absoluto, devendo, assim, haver uma convivência harmônica, por meio de uma ponderação entre uns e outros direitos. Nesse sentido, o próprio texto constitucional traz em seu bojo exceções à inviolabilidade de domicílio, destacando as ressalvas do flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. No presente caso nos debruçaremos sobre a primeira situação trazida pela norma, que trata da ocorrência do flagrante delito, tendo em vista que é a aplicável ao caso em apreço.

13. É lícito o ingresso na residência de qualquer pessoa quando estiver ocorrendo crime, ou seja, quando em decorrência de flagrante delito que, conforme apontado na doutrina acima citada, ocorre com mais facilidade quando da prática de crimes habituais ou permanentes. Entretanto, não é a simples habitualidade ou permanência que assegura a licitude do ingresso em decorrência de flagrante, posto que é necessário que os policiais, para que possam adentrar à casa do indivíduo, tenham o mínimo de certeza de que naquela residência há um crime, habitual ou permanente, em andamento.

14. Na situação em apreço, como devidamente ressaltado pelo magistrado primevo em seu
decisum
, as testemunhas ouvidas em juízo, devidamente compromissadas, informaram que o réu indicou que existia mais droga em sua residência e que fora franqueado o ingresso no imóvel pelo réu.
E
m que pese afirma
r
a presença de mais pessoas no i
m
óve
l no momento dos fatos
,
o acusado, por sua vez,
não produziu
, nos autos,

qualquer
prova
acerca da
violação ao domicílio.

Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

15. V
ige, no processo penal constitucional, o princípio da presunção da não culpabilidade, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Como consequência lógica do mencionado mandamento constitucional, não é cabível a utilização de processos em andamento para apontar se o réu

d
edica-s
e

a atividade criminosa. Este, aliás,
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de recurso repetitivo, tema repetitivo 1139, fixou a seguinte tese: “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
”.

16. D
emonstra-se que a jurisprudência pátria é uníssona em afirmar que ações penais em andamento não são suficientes para a inviabilizar o reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada.

17. Parecer ministerial pelo conhecimento
e

parcial
provimento do recurso de Apelação
,
a fim de que seja
reconhecida
a redutora do tráfico privilegiado em favor d
o
apela
do
.

18. Dessa forma,
quanto à dosimetria da pena,

procede-se à alteração da pena definitiva imposta ao apelante, a qual havia sido previamente fixada pelo juízo primevo em
5 (cinco)
anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
e 500 (quinhentos) dias-multa
,
e, neste momento,
fixa
-se
a pena definitiva
de

VAGNER JESUS DAS VIRGENS,
em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos termos, do artigo 33, § 2º,
c
, CP, e

em

166 (cento e sessenta e seis) dias
-multa.

19. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
para reconhecer e
aplicar ao caso concreto a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei de 11.343
(tráfico privilegiado)
, motivo pelo qual, reduz-se a pena à razão de 2/3. Dessa forma, fixa-se a pena definitiva
de

VAGNER JESUS DAS VIRGENS
em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas
ilícitas
.

Mantém-se a sentença primeva em todos os demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0002910-27.2017.8.05.0248
, em que figuram como apelante
VAGNER JESUS DAS VIRGENS

e
como
apelado

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade,
em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do Re
l
ator.

Sala das Sessões,
data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Re
d
ator

Procurador(a) de Justiça